Tribunal: STF
Processo: ARE 1354653
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE IMPETRADA. DESPACHO ADUANEIRO. PIS IMPORTAÇÃO. COFINS IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO. A autoridade impetrada tem legitimidade para compor o polo passivo da demanda que versa sobre a exigência das contribuições do PIS-Importação e COFINSImportação, tendo em vista que é responsável pelo desembaraço aduaneiro das mercadorias importadas. O Supremo Tribunal Federal, na análise do RE 559.937/RS, negou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a inconstitucionalidade da expressão 'acrescido do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições', contida no inciso I do art. 7º da Lei nº 10.865/04.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5º, caput, II, XXXV, LIV e LV, todos da CF. Sustenta, em essência, que, “ao proceder à análise da matéria vertida nestes autos, o e. Tribunal Regional Federal da 4ª Região concedeu o direito à compensação tributária, mas excedeu os limites dos pedidos ao determinar que no procedimento de compensação deveria ser deduzida a quantia equivalente aos créditos eventualmente aproveitados na apuração de PIS e COFINS em razão do direito a crédito previsto no artigo 15, inciso I, da Lei nº 10.865/2004”.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar. 



    4. Quanto à suposta violação ao art. 2º da Constituição, é firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que “o regular exercício da função jurisdicional, por isso mesmo, desde que pautado pelo respeito à Constituição, não transgride o princípio da separação dos poderes” (MS 23.452, Rel. Min. Celso de Mello). Nessa linha, veja-se, na parte que interessa, a ementa do AI 732.188 AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli:



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Processual civil e constitucional. Multa. Imposição contra o Poder Público. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes.



    [...]



    2. Não há falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes quando o Poder Judiciário desempenha  regularmente a função jurisdicional.



    3. Agravo regimental não provido.



    5. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.



    6. Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    7. Além disso, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confira-se:



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PIS. COMPENSAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Para dissentir do acórdão recorrido quanto ao modo de compensação dos créditos provenientes de pagamentos indevidos de PIS, faz-se necessária a análise prévia da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedente. II – Agravo regimental improvido.



    (AI 788.829-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    8. Por fim, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    9. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 16 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator